Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/15.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que reconheceu a regularidade da representação processual, a legitimidade para execução integral de honorários advocatícios sucumbenciais e a inexistência de excesso de execução, sustentando a parte Embargante a ocorrência de omissão e contradição quanto ao exame dessas teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por suposta ausência de enfrentamento das teses recursais relativas à validade da representação processual, à legitimidade para execução dos honorários sucumbenciais e à alegação de excesso de execução, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, pois o dever de fundamentação se satisfaz com a apreciação das teses relevantes e suficientes à formação do convencimento do julgador.
4. A via dos embargos de declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou à revisão das conclusões adotadas no julgamento, providências que devem ser buscadas por meio dos recursos próprios.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do c. STJ.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento, especialmente quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses relevantes ao julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021.